Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
1. Inviável o pleito absolutório pela prática do crime de extorsão, uma vez comprovada a conduta de exigir as senhas da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (tesoura) para desbloquear o aparelho celular e efetuar transferência mediante PIX para conta própria. 2. Não há de se falar em crime único na subtração do aparelho celular e posterior exigência de senha para utilizar aplicativos bancários, porquanto são condutas praticadas com desígnios autônomos, cada uma volta a seu fim especifico. Precedentes do STJ.
3. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime (concurso de pessoas), na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira (emprego de arma branca).
4. Apelação não provida.